Tribunal: TJSP
Processo: 1001385-30.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência do pedido- Recurso de ambas as partes - RECURSO DO BANCO RÉU – Alegação de inexistência de ato ilícito - Réu que tinha plenas condições de demonstrar a origem dos débitos, bem como o valor do saldo devedor – Requerido que resistindo a pretensão do autor invocou

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência do pedido- Recurso de ambas as partes - RECURSO DO BANCO RÉU – Alegação de inexistência de ato ilícito - Réu que tinha plenas condições de demonstrar a origem dos débitos, bem como o valor do saldo devedor – Requerido que resistindo a pretensão do autor invocou argumentos genéricos para defender a legalidade da cobrança Caso concreto em que a defesa apresentada se limitou a trazer argumentações genéricas para defender a legalidade da cobrança, sem nenhuma prova documental que demonstrasse suas alegações - Requerido que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC – Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – Não caracterização – Cobrança indevida - Caso em que o autor não logrou êxito em demonstrar qual direito de sua personalidade teria sido ofendido, inclusive não houve a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes - Ausência de publicidade que caracterizaria ato lesivo ao nome do autor, a sua honra, reputação e dignidade pessoal - Mera cobrança que não enseja o dever reparatório - Sentença mantida – Recurso do autor não provido – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida– RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.